Tribunal: STF
Processo: ARE 1589060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. CSLL. Receitas decorrentes de operações em área de livre comércio. Pretensão de extensão de imunidade. Ofensa reflexa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Hipótese em que, Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.

    4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5.Agravo interno a que se nega provimento.